Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735708-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL DE SOUSA PIRES AGRAVADO: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração Id. 40741319, pelos fundamentos já expostos na decisão preferida em 25 de outubro de 2022 (Id. 40700982). Como já ressaltado, não estão presentes os requisitos necessários à tutela de evidência, nem há risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a antecipação da tutela recursal. Cumpra-se a determinação da parte final da decisão Id. 40700982. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora